Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. . EMBARGOS À EXECUÇÃO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, C/C ART. 783, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 803, I, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.

3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitado.